Tribunal: TJBA
Processo: 8066459-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066459-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NELSON SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
FERDINANDO BORGES DE FREITAS JUNIOR

EMENTA:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Competência Funcional. Autoridade Coatora. Detran/BA. Sede Funcional em Salvador. Legitimidade Passiva Reconhecida. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a autoridade coatora não possuía sede funcional na Comarca de origem. O agravante sustenta a competência da Comarca de Salvador, local onde situada a sede funcional do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – Detran/BA, apontado como autoridade coatora.

II. Questão em discussão
(i) Saber se a competência para processamento e julgamento do Mandado de Segurança deve ser fixada na Comarca de Salvador, em razão da sede funcional da autoridade coatora; e
(ii) verificar se o Diretor Geral do Detran/BA possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, mesmo diante de registro e licenciamento do veículo em outro Estado.

III. Razões de decidir

1.

De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça, os pressupostos de admissibilidade recursal são aferidos à luz do CPC/2015, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos do agravo.

2.

O Agravo de Instrumento é recurso de natureza
secundum eventum litis
, limitado ao exame do acerto da decisão recorrida, não comportando análise de mérito da demanda principal.

3.

A competência para julgamento de Mandado de Segurança é funcional e, portanto, de natureza absoluta, devendo a ação ser proposta perante o juízo da sede funcional da autoridade apontada como coatora.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência é fixada em razão da qualificação e da sede funcional da autoridade coatora, sendo improrrogável e passível de reconhecimento de ofício (AgInt nos EDcl no REsp 1.784.286/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019).

5.

Considerando que a autoridade coatora — o Diretor do Detran/BA — possui sede funcional em Salvador, reconhece-se a competência desta Comarca para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança originário.

6.

Ainda que o veículo objeto da lide esteja registrado no Detran de Minas Gerais, o apontamento da restrição de roubo foi efetivado pelo Detran/BA, o que atrai a legitimidade passiva do Diretor do referido órgão, consoante precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para declarar a competência da Comarca de Salvador para processar e julgar o Mandado de Segurança e reconhecer a legitimidade do Diretor Geral do Detran/BA para figurar no polo passivo da ação.

Tese de julgamento:
“1. A competência para processar e julgar o Mandado de Segurança é fixada em razão da sede funcional da autoridade coatora, possuindo natureza absoluta e improrrogável.”
“2. É legítimo o Diretor do Detran/BA para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança quando a restrição impugnada foi lançada por órgão vinculado à sua estrutura administrativa.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.784.286/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019, DJe 18.10.2019; TJTO, AC nº 0000948-80.2022.8.27.2737, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 25.05.2022, DJe 01.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.